Tribunal: STF
Processo: HC 130205
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II, V, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, notadamente o fato de ter sido o crime de roubo praticado mediante “o concurso de 3 (três) agentes, que empregaram arma de fogo para ameaçar as vítimas e privaram-nas de liberdade”, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime



    3. Habeas corpus denegado.